Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705952-23.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ESPOLIO DE HEBER DAILAN MARTINS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE À ASSINATURA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. Nos termos do enunciado no 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A despeito disso, é dever do segurado inserir informações verdadeiras no ato da contratação do seguro, da qual é parte integrante a proposta de adesão a contrato de seguro de vida, em razão dos princípios da probidade e boa-fé (artigos 422, 765 e 766, do Código Civil). É legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se estiver comprovado nos autos que o segurado tinha ciência de doença preexistente grave que lhe acometia antes da assinatura do contrato e não a informou na Declaração Pessoal de Saúde. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 4o da Lei 12.842/2014, sob o argumento de que a recusa de cobertura do seguro de vida contratado, sob alegação de doença preexistente, é ilícita, uma vez que não houve a exigência de exame médico prévio à contratação, cuja condição só poderia ser atestada por médico habilitado, por ser ato privativo. Defende a incidência do enunciado 609 da Súmula do Superior tribunal de Justiça ao presente caso. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023